Tribunal: TJSP
Processo: 1006323-71.2023.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição - Inexistência – Intuito puramente infringente – Oposição para fins de prequestionamento que não está dispensada da observação dos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Rejeição.